Tribunal: TJPA
Processo: 0015458-95.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015458-95.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II,

DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ACUSATÓRIO PARA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO.

PROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUE COMPROVAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RESPONSABILIDADE PENAL DO RECORRENTE.

1 – A reversão da absolvição do apelado se deu a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito de roubo majorado, sendo válidas as provas colhidas nos autos;

2 –
Destaque da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, ainda que prestada em fase policial, desde que corroborada pelas provas colhidas em juízo;

3 –
Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos;

4 - Recurso conhecido e provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o absolveu o denunciado THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA, do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP (antiga redação).

Em suas razões recursais, o ora apelante pugnou pela condenação do recorrido.

Nas contrarrazões ao recurso, o recorrido se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nessa
Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, requereu o conhecimento e o provimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a exordial acusatória,
verbis:

(...). Consta dos autos de inquérito policial por flagrante que na manhã do dia 01/07/2016, por volta das 8h a vítima estava caminhando pela Rua Carlos de Carvalho, Jurunas, a caminho do trabalho, quando foi surpreendida pelo denunciado, que estava juntamente com outro comparsa em uma motocicleta, os quais, mediante grave ameaça, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, subtraíram sua bolsa contendo documentos pessoais, celular, R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) e, em seguida, empreenderam fuga. Ocorre que populares, que presenciaram o fato, imediatamente acionar policiais militares que saíram em diligência e conseguiram capturar apenas o denunciado, o qual ainda estava na posse de alguns dos pertences da vítima, sendo reconhecido pela vítima e conduzido à Delegacia do Jurunas, para as providências legais cabíveis. Com efeito, o denunciado THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA, procedendo de maneira consciente e voluntária, incorreu na conduta descrita no Art. 157, §2º, II, do Código Penal. (...).

Postulou o Órgão Acusador de 1º grau a modificação da sentença absolutória proferida pelo juízo sentenciante, sob o argumento de que há substrato probante apto e idôneo para se produzir um decreto condenatório, o que entendo merecer guarida.

Analisando com a devida acuidade os presentes autos, verifica-se a que
materialidade
delitiva restou demonstrada através do caderno inquisitivo acostado ao processo, sobretudo através do depoimento da vítima em sede policial, os relatos dos policiais militares, auto de exibição e apreensão, bem como pelo auto de entrega.

Já a
autoria,
esta resta indubitável por meio dos elementos colhidos na fase administrativa e também em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se entrelaçam, senão vejamos.

A vítima, nos autos do inquérito, relatou que:

Que a declarante na manhã de hoje se dirigia para seu local de trabalho, caminhando pela Rua Carlos de Carvalho, quando foi surpreendida pela ação de dois indivíduos desconhecidos, em uma motocicleta, de cor vermelha, estando o corona portando uma arma de fogo, o qual anunciou um assalto e em seguida subtraiu sua bolsa contendo: documentos pessoais, um aparelho celular, de marca SAMSUNG Gran Prime e R$57 em dinheiro; Que, o crime foi testemunhado por populares que acionaram policiais militares que em diligências pelo bairro do Jurunas, conseguiram efetuar a prisão do nacional agora identificado como THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA, e com o mesmo foram apreendidos a motocicleta usada no delito, a bolsa da declarante e o dinheiro subtraído da mesma; Que, a declarante ressalta que os policiais não conseguiram recuperar seu aparelho celular, possivelmente levado pelo outro meliante que conseguiu lograr fuga. (...).

In casu,
verifica-se que o arcabouço probatório produzido durante a instrução processual, foi capaz de extinguir qualquer dúvida quanto a autoria e a materialidade do delito, vez que o depoimento da testemunha de acusação Alex Ivaldo Rodrigues de Souza, policial militar, corrobora o que relatou a vítima em sede policial, senão vejamos:

Inicialmente, afirmou que reconheceu o réu como o autor do fato delituoso. Relatou que sua guarnição estava em ronda no bairro do Jurunas, momento em que foram avisados por transeuntes que havia acontecido um roubo contra a vítima. Que ao realizarem incursões na área, os policiais se depararam com o réu em uma motocicleta, que também foi apresentada na unidade policial no encaminhamento do réu, vez que também era objeto de roubo. Os pertences da vítima encontrados em posse do réu foram devolvidos após sua detenção, entre eles: documentos pessoais, porta cédulas e um cartão de crédito. O réu teria afirmado que o restante dos objetos subtraídos teria sido levado pelo outro autor do delito. Relatou, ainda, que o réu estava em posse de simulacro de arma de fogo. Segundo a testemunha, lhes foi relatado que o réu havia cometido o roubo juntamente com outro indivíduo, que não foi localizado. Por fim, mencionou que em sede da unidade policial, a vítima foi avisada acerca da detenção do réu, foi até a delegacia e realizou seu reconhecimento como autor do crime. (...).

Ressalta-se que a supracitada testemunha reconheceu o acusado Thiago Carvalho de Oliveira, ora apelado, como sendo o autor do delito em sede de audiência judicial, o que também é corroborado pelo auto de prisão em flagrante, o qual comprova que o cidadão detido pelos policiais militares se tratava do réu.

Impende nesse momento acrescentar que as características da motocicleta utilizada pelos assaltantes e relatada pela vítima, são as mesmas da motocicleta conduzida pelo réu no momento da prisão em flagrante, conforme comprovado no auto de exibição e apreensão de objeto acostado aos autos.

Dessa forma, muito embora a vítima não tenha comparecido em juízo para confirmar sua versão, esta é corroborada pelo depoimento do policial militar que atuou na diligência que culminou na captura do ora apelado.

Assim, não vejo justificativa plausível que exima o ora apelado da responsabilidade penal pelo cometimento do crime de roubo em questão.

É de se ressaltar a importância da palavra da vítima em delitos praticados contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No mesmo sentido o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Portanto, pelo fundamentado e exposto, julgo procedente a pretensão acusatória recursal e condeno o ora apelado
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, na sanção penal constante no art. 157, §2º, II, do CPB.

Diante disto, atento ao critério trifásico do art. 59 do CPB, passo a lhe dosar a pena.

1ª)
Fase:

(Circunstâncias judiciais – art. 59, CPB):

-
Culpabilidade:

diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – normal à espécie – neutra;

- Antecedentes
: não registra, apelado tecnicamente primário – neutra;

- Conduta Social:

que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há informações de que o apelado mantinha má conduta social anterior ao fato – neutra;

- Personalidade:

diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – neutra;

- Motivos do crime:

ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa –
neutra;

- Circunstâncias do crime:

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não exorbitam à violência inerente à empregada no delito de roubo no caso – neutra;

- Consequências do crime:
alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – a vítima conseguiu obter novamente seus pertences subtraídos – neutra;

- Comportamento da vítima
:
nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
neutra.

Considerando as circunstâncias examinadas, levando-se em conta a faixa de cominação legal (4 a 10 anos), bem como pela ausência de vetores judiciais fundamentados negativamente,
fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

2ª)
Fase:

(Atenuantes e agravantes – arts. 61 a 67, CPB):

Não concorrem agravantes nem atenuantes no caso.

3ª Fase:

(Causas de aumento e diminuição de pena):

Inexistem causas de diminuição de pena a se considerar. Presente à causa de aumento prevista do inciso II, §2º, art. 157 do CPB, motivo pelo qual elevo a pena-base encontrada anteriormente na fração de 1/3 (um terço), passando a dosá-la derradeiramente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB.

Inaplicáveis, na espécie, os artigos 44, I e 77 do CPB.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelado permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e o dou provimento, condenando o ora
apelado
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA, nas sanções penais constantes no art. 157, §2º, II, do CPB, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 10/06/2024